Tribunal: TJMT
Processo: 1014165-81.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014165-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NAIRA VANNI LAGE CONCEICAO - CPF: 545.268.681-91 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), JOAO VITOR NEVES COUTO - CPF: 143.774.047-25 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7508-67 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIGNADO LTDA - CNPJ: 43.046.930/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0961-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Ação de Repactuação de Dívidas. Tutela de Urgência. Limitação de Descontos Sobre Rendimentos. Inobservância do Rito Específico da Lei do Superendividamento. Necessidade de Prévia Audiência de Conciliação. Revogação da Tutela de Urgência.
Recursos Providos.

I.
Caso Em Exame

1. Agravos de Instrumento interpostos por diversas instituições financeiras em virtude da decisão proferida na Ação de Repactuação de Dívidas que, em sede de tutela de urgência, limitou os descontos mensais incidentes sobre a remuneração da Agravada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, até o final do procedimento de superendividamento.

II.
Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência pleiteada; (ii) definir se a medida antecipatória pode ser concedida sem a observância do rito específico previsto na Lei nº 14.181/2021.

III.
Razões De Decidir

3. A Lei n. 14.181/2021 introduz um procedimento próprio no Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do superendividamento, o qual exige, como etapa inicial, a realização de audiência conciliatória com todos os credores (art. 104-A do CDC).

4. A concessão de tutela de urgência antes da audiência compromete o contraditório e o devido processo legal, além de prejudicar a tentativa de composição entre as partes.

5. A alegação de comprometimento do mínimo existencial demanda produção de provas e exame de todas as obrigações da Agravada, o que não é possível verificar em sede de cognição sumária.

6. No caso, não ficou demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, circunstância que impõe a sua revogação.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recursos de Agravos de Instrumento providos.

Tese de julgamento
: “Não é possível limitar os descontos incidentes sobre os vencimentos do consumidor, com fundamento no superendividamento, sem a prévia realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de afronta ao rito legal específico e ao devido processo legal.”

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 104-A e 104-B (incluídos pela Lei n. 14.181/2021).

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1003320-87.2025.8.11.0000, Rel. Juiz Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câm. Dir. Priv., j. 22.05.2025; TJMT, AI n. 1020524-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câm. Dir. Priv., j. 07.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014165-81.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Itaú Unibanco S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, na
Ação de Repactuação de Dívidas n. 1012072-22.2025.8.11.0041
, ajuizada por
Naira Vanni Lage Conceição,
deferiu a tutela de urgência e limitou os pagamentos das dívidas da Agravada em 30% (trinta por cento) do valor atualmente cobrado, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Agravante sustenta que os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência não foram comprovados.

Aduz que a decisão foi proferida antes da audiência de conciliação, o que contraria o rito bifásico estabelecido pelo CDC, que prevê a necessidade de audiência conciliatória antes da imposição de medidas judiciais.

Também não se conforma com o arbitramento de multa.

Requer o provimento do Recurso e a revogação da tutela urgência.

O pedido liminar foi deferido (Id. 284955367).

A Agravada foi intimada e deixou de apresentar a contraminuta (Id. 290705379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de voto conjunto nos seis Recursos de Agravo de Instrumento interpostos pelas instituições financeiras
Banco do Brasil S.A., Banco Daycoval S.A., Banco Santander S.A
.
, Itaú Unibanco S.A., Banco Pan S.A.
e
Neo Instituição de Pagamento Ltda.
, em virtude da mesma decisão proferida na Ação de Repactuação de Dívidas n. 1012072-22.2025.8.11.0041, em trâmite na 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

A controvérsia é comum a todos os Recursos e consiste na insurgência em virtude da decisão que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos mensais sobre a remuneração da Agravada,
Naira Vanni Lage Conceição
, ao patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos.

Ao que consta dos autos, a Agravada ajuizou Ação de Repactuação de Dívidas em desfavor de diversas Instituições Bancárias, sob a alegação de que se enquadra na condição de superendividada, conforme a Lei n. 14.181/21.

Na Petição Inicial, informou que enfrenta situação de vulnerabilidade financeira e que suas dívidas representariam 65% (sessenta e cinco por cento) de sua remuneração líquida, o que comprometeria sua subsistência.

Diante disso, requereu a limitação dos descontos em 35% (trinta e cinco por cento) dos vencimentos líquidos mensais, bem como a autorização para depósito judicial do valor correspondente.

O Juiz singular acolheu o pedido e determinou a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) do valor atualmente cobrado, até o final do procedimento de superendividamento.

Em síntese, todos os Recorrentes alegam que os requisitos necessários à antecipação da tutela de urgência não foram comprovados e que a decisão agravada, tal como proferida, não observou o rito específico exigido pela Lei do Superendividamento.

Sobre a matéria, a Lei 14.181/21, ao alterar o Código de Defesa do Consumidor, instituiu mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, voltados à proteção do consumidor de boa-fé e à preservação de sua subsistência.

Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé e que não têm condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, de modo a facilitar o processo de renegociação de dívidas e, ainda, proporcionar a recuperação financeira do consumidor.

Registre-se que o procedimento de Repactuação de Dívidas observa rito específico, que existe a realização prévia de audiência de conciliação com a presença de todos os credores das dívidas (art. 104-A do CDC). Caso o acordo resulte infrutífero, o superendividado poderá utilizar do procedimento de revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC).

Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar a realização desse ato antes de qualquer determinação no sentido de limitar os descontos decorrentes de dívidas bancárias, haja vista a possibilidade de as partes celebrarem acordo.

Além disso, é importante destacar que os contratos bancários, em princípio, foram firmados com a plena ciência da Agravada, de modo que a limitação imediata dos valores cobrados sem a devida análise da legalidade ou eventual abusividade das cláusulas pactuadas, não se revela medida razoável.

Nesse contexto, a concessão de tutela de urgência antes da realização dessa audiência ofende o devido processo legal e prejudica o contraditório mínimo exigido pelo rito específico.

Ademais, a verificação do comprometimento do mínimo existencial exige instrução probatória adequada e análise global do passivo, o que extrapola os limites do juízo de cognição sumária.

É entendimento pacífico nesta Corte que, na fase inicial do procedimento, não se mostra recomendável restringir os efeitos dos contratos, sendo imprescindível observar o rito específico, especialmente quanto à prévia audiência de conciliação.

A propósito, os Acórdãos proferidos no Agravo de Instrumento n. 1003320-87.2025.8.11.0000 e n. 1020524-81.2024.8.11.0000, o primeiro de relatoria do Juiz Marcio Aparecido Guedes e o segundo do Desembargador Sebastião Barbosa Farias, julgados pela Primeira Câmara de Direito Privado, respectivamente em 22/05/2025 e 07/02/2025.

A Segunda e Terceira Câmaras deste Tribunal também seguem na mesma linha. Para ilustrar cito: TJ-MT – Recurso de Agravo de Instrumento n. 1034565-53.2024.8.11.0000, Relatora Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 11/06/2025; e TJ-MT Recurso de Agravo de Instrumento n. 1012524-58.2025.8.11.0000, Relatora Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/06/2025.

Ante o exposto,
dou provimento aos Recursos n. 1012033-51.2025.8.11.0000, n. 1012610-29.2025.8.11.0000, n. 1013558-68.2025.8.11.0000, n. 1014165-81.2025.8.11.0000, n. 1014204-78.2025.8.11.0000, e n. 1014655-06.2025.8.11.0000 e revogo a tutela de urgência
, e torno se efeito a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025